Tribunal: TJBA
Processo: 8098444-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098444-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
KARIO DE ALMEIDA SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: LUIZA LEMOS MOREIRA

Advogado(s)
:
GRACIELA MAIA BORGES REQUIAO ACTIS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO CONSUMERISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada com pedido de custeio de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, conforme prescrição médica.

2. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando à operadora HAPVIDA o custeio integral do tratamento por 120 dias em clínica da rede credenciada ou equivalente.

3. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, inexistência de credenciamento da clínica e suposto desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura contratual de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, não incluído expressamente no rol da ANS, mas prescrito por profissional médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre beneficiária e operadora de plano de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 608).

4. A cláusula contratual que exclui cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida é abusiva, devendo ser interpretada em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 47 do CDC.

5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme previsão da Lei nº 14.454/2022, sendo possível a cobertura de procedimentos não listados desde que indicados por profissional habilitado.

6. Restou comprovada a indicação médica da internação e a especialização da clínica no tratamento da patologia. A operadora não demonstrou a existência de estabelecimento credenciado equivalente.

7. Precedentes do TJ-BA confirmam a obrigatoriedade do custeio de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada quando prescrito por profissional médico e não se tratando de procedimento meramente estético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde deve custear tratamento prescrito para obesidade mórbida em clínica especializada, ainda que fora do rol da ANS, quando comprovada a necessidade médica e a natureza terapêutica do procedimento.

2.Cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas em favor do consumidor, sendo nulas as que inviabilizam o acesso a tratamento essencial à saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098444-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LUIZA LEMOS MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .